Tribunal: TCU
Processo: 004.792/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 3 a 5). 1. Processo TC- Processo 004.792/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Adelba Maria de Melo Matos (XXX.842.554-XX); Margarida Maria Farias Melo (XXX.861.734-XX); Maria Roza Nogueira Mota (XXX.704.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. cessar, para o ato de aposentadoria da Sra. Margarida Maria Farias Melo, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065-23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021. 1.7.2. cessar, para o ato de aposentadoria da Sra. Adelba Maria de Melo Matos, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065-23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021. 1.7.3. cessar, para o ato de aposentadoria da Sra. Maria Roza Nogueira Mota, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065- 23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021. 1.7.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 262, caput , do RI/TCU, que: 1.7.4.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a esta Corte não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.4.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, até a data da ciência da Fundação Nacional de Saúde, deste acórdão, com base no enunciado 106 da súmula da jurisprudência deste Tribunal. 1.7.4.3. dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas cujo ato foi impugnado estão cientes deste julgamento.